Tribunal: CARF
Processo: 10880.962540/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962540/2011-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.541 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BANCO DE DADOS DE SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-83.189 da 5a Turma da
DRJ/SPO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.17), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 22973.89185.150107.1.3.02-8363, posto que não
confirmadas parte das retenções na fonte..
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese
a inobservância ao princípio da verdade material posto que não teve a oportunidade de apresentar
a documentação pertinente e que o despacho seria nulo posto que:
Em conclusão, a decisão guerreada é nula, posto que não atendeu o primado da
verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do
crédito do imposto de renda, assim, não resta alternativa, senão cancelar o despacho
guerreado e determinar que o processo baixe para o domicílio tributário da Manifestante
para as diligências fiscais necessárias para a exata aferição do crédito do IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962540/2011-35
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962540/2011-35

Alega, também, que a fiscalização deveria tê-la intimado a apresentar a
documentação pertinente e que, diante da quantidade de clientes, faz os controles contábeis e
fiscais que atestam cabalmente a retenção dos tributos. Assim:
61. No contexto, verifica-se que, em relação a cada cliente, a Manifestante tem
como comprovar em sua contabilidade o recebimento do valor da fatura pelo valor
liquido, com a retenção dos tributos incidentes pelas fontes pagadoras.
62. Para tanto, a Manifestante traz a baila:
• O total das faturas recebidas, demonstrando individual e mensalmente o valor do
IRRF descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP;
• Cópia do registro contábil comprovando o recebimento das faturas pelo valor
líquido por conta da retenção dos valores a título de IRRF.
63. E, com vistas a comprovar a consistência da argumentação e provas da
Manifestante, colaciona-se aos autos a composição do faturamento dos maiores clientes,
demonstrando o faturamento pelo valor liquido e a retenção do IRRF e outros tributos
(doc. 03). Seguem alguns exemplos anexos, a saber:
• Esso
• Sony Pictures
• TV Globo
• Embratel
• Correios
• Companhia Brasileira de Bebidas
• Recofarma
64. Diante do que foi exposto, a fiscalização deverá, em nome do primado da
verdade material dos fatos, analisar cabalmente toda a documentação ora juntada pela
Manifestante, pois tais documentos - aptos e idôneos - são suficientes para provar a
existência da totalidade do crédito do IRRF utilizado no PER/DCOMP n°
2973.89185.150107.1.3.02-8363.
65. Depois de analisados os documentos apresentados pela Manifestante, não
restará saída senão deferir integralmente o crédito do IRRF utilizado, homologando todas
as compensações havidas.
Aduz, ainda, que os registros contábeis e controles internos que atestam a retenção
do IRF e requer a intimação às fontes pagadoras para apresentarem os informes de rendimentos e
que a documentação contábil comprova, fatura a fatura, o recebimento líquido e que a
responsabilidade pelo pagamento do imposto é da fonte pagadora e que não pode ser punida pela
ausência de informes de rendimentos.
E que havendo outro meio de prova, tal como a documentação anexada aos autos,
não faz sentido manter a glosa do imposto.
Em síntese, a DRJ rejeita a nulidade do ato por conta do fato de terem sido
colocados à disposição da ora recorrente todos os elementos necessários á preparação de sua
defesa, não se aplicando o disposto nos artigos 59 e 60, do Decreto 70.235/72.
Rejeitou também a diligência alegando ser do contribuinte o ônus da prova,
segundo o CPC e que a intimação fiscal para esclarecimentos é, na verdade, uma faculdade
atribuída à autoridade administrativa (cita a IN SRF 210/2002 e alterações posteriores).
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962540/2011-35

Quanto às provas, a DRJ alega o art. 16, parágrafo 4o, do Decreto 70.235/72, que
determina que estas devam ser apresentadas na impugnação e, quanto à realização de perícias
e/ou diligências estas devem obedecer o que dispõe o art. 18, do mesmo diploma.
Cita os art. 272 e 837 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 que tratam
da escrituração dos rendimentos e das retenções e que:
Em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
...
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o
recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do
tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes e que as Notas Fiscais - NF
emitidas pelo contribuinte, bem como seus registros contábeis não podem ser admitidos para fins
de comprovação da retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Em seguida conclui:
Não obstante, verifica-se no Portal DIRF, que no ano calendário de 2002 a
requerente auferiu rendimentos sobre serviços prestados (cód. 1708) no montante de R$
2.897.109,60, com a incidência de IRRF no valor de R$ 43.456,74 (fls. 1109 e 1154).
Observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2003 que os rendimentos oferecidos à
tributação a titulo de prestação de serviços (R$ 3.689.148,40), possibilitam a
compensação da retenção utilizada na formação do saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2002.
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no
PER/DCOMP não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela
fonte pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2002, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
...
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 no valor
de R$ 43.456,74 e, reconhecer a disponibilidade da diferença de crédito de R$ 9.642,04,
para fins de compensação do saldo devedor vinculado ao presente processo.
A recorrente foi cientificada em 09/08/2018 (fl.1238) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/09/2018 (fls. 1241).
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962540/2011-35

Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que os documentos juntados
aos autos não foram levados em consideração pela DRJ. Em síntese argumenta (já trazidos em
sede de MI) que obrigação de emissão dos informes de rendimentos é da fonte pagadora, mas,
nada impede que outros documentos sirvam para este fim e cita jurisprudência administrativa
(respostas à consultas).
Afirma que, embora não tenha recebido todos os informes de rendimentos, que
obrigatoriamente deveriam ter sido entregues pelas fontes pagadoras, comprovou cabalmente a
legitimidade de seu crédito com os seguintes documentos: Registros Contábeis e Livro Razão, os
quais demonstram o recebimento da transação comercial com desconto do imposto de renda na
fonte (fls. 86 a 1084), cita decisões deste CARF.
Após o reconhecimento parcial do crédito, consoante decisão da DRJ, restou em
discussão o valor de R$ 13.511,95.
Transcrevo, adiante, o restante de suas alegações:
36. Necessário lembrar que o Despacho Decisório já havia reconhecido o montante
de R$ 33.814,70, os quais, somados aos R$ 29.450,77 e aos R$ 1.327,07 aqui
demonstrados, totalizam o crédito de IRRF da Recorrente de R$ 64.592,54.
37. Neste diapasão, seria possível a Recorrente utilizar-se de R$ 64.592,54
relativos ao IRRF do ano-calendário de 2003, mas utilizou-se somente de R$ 56.968,69.
38. Pois bem, a Recorrente apresentou junto de sua Manifestação de
Inconformidade, às fls. 86 a 1084, o Razão de IR Retido na Fonte, o qual demonstra a
totalidade dos valores faturados neste período junto aos valores retidos na fonte. No
entanto, essa documentação foi totalmente ignorada pela D. DRJ – São Paulo.
39. A título exemplificativo, confira-se a documentação colacionada aos autos
relativas ao CNPJ no 33.252.156/0104-24.
Apresenta o razão da conta para fazer a prova dos dados acima e de outros,
também, reafirmando que:
41. Dessa forma, em que pese a não disponibilização de informes de rendimento
por parte dos clientes da Recorrente, diante da documentação apresentada, que
comprovam a existência de crédito de todas as compensações não reconhecidas, a RFB
não poderia se furtar a sua análise, como ocorreu no presente caso concreto.
42. Isso porque a escrituração contábil demonstra cabalmente a existência dos
créditos não reconhecidos pela D. DRJ de São Paulo, não merecendo persistir o
indeferimento das compensações aqui discutidas.
Cita decisão deste CARF e reafirma o pedido para que a documentação seja
examinada em observância ao princípio da verdade material e cita decisões administrativas não
vinculantes. Entende que, caso remanesçam dúvidas, que as fontes pagadoras sejam intimadas a
apresentar os informes e por último requer:
56. Diante do exposto, requer a Recorrente que haja análise da documentação
colacionada aos autos, o que acarretará no reconhecimento do crédito informado no
PER/DCOMP e, assim, homologará as compensações vinculadas ao presente Processo
Administrativo.
...

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962540/2011-35

68. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário, para:
a) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do
crédito do IRPJ retido na fonte;
b) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos (fls.
86 a 1084) e o cruzamento de informações com as supostas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras, com os devidos documentos que forem necessários para a aferição da
veracidade do crédito, buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para cobrar eventuais
diferenças da contribuição somente se, depois de analisadas todas as provas documentais,
remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
c) consideração como PROVA de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às compensações
não homologadas;
d) o acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e contábil;
e) Seja mantida a decisão a quo em relação ao reconhecimento das do saldo
negativo de R$ 43.456,74.
69. A Recorrente protesta, ainda, pela análise dos documentos necessários à
aferição da legitimidade do crédito tributário, requerendo, desde já, a realização de
diligências para apuração da veracidade da contribuição compensada.
70. Requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg. CARF,
não prejudicando o acatamento do crédito do IR retido na fonte devidamente comprovada
nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, a Súmula
CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção, de fato, não se dá somente com a apresentação dos
informes de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962540/2011-35

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital